Tribunal: TJPA
Processo: 0820332-22.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820332-22.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0820332-22.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA

2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ROUBO (Art. 157, §2º, inciso II, do CPB e art. 244-B do ECA).

CORRUPÇÃO DE MENORES. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS. NÃO COMPROVADA.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 13 DO TJPA. COMPETÊNCIA DECLARADA. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA BELÉM.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820332-22.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA

2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém
e
como suscitado o Juiz da
2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital

, nos autos do processo nº 0810994-82.2022.8.14.0401, onde se apura a ocorrência, em tese, do crime de roubo simples.

Extrai-se dos autos que o nacional FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO é acusado do crime de roubo simples (artigo 157, “caput”, do Código Penal), eis que em tese, subtraiu mediante violência e grave ameaça, aparelhos de celular das vítimas (adolescentes J.M.S.C e W.O.C. com 14 (quatorze) e 11 (onze) anos respectivamente), as quais solicitaram apoio de um guarda municipal, que diligenciou no sentido de localizá-lo; contudo, os bens subtraídos já não estavam com o mesmo, e sim com um menino que estava vendendo bebidas em um isopor, tendo os bens subtraídos sido devolvidos e o flagranteado reconhecido pelas vítimas.

O feito foi inicialmente distribuído à Vara Especializada que declinou sua competência para a da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O feito então passou a tramitar pela à 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, tendo o juízo suscitado o presente conflito, por julgar-se incompetente para processar e julgar o feito, vez que se trata de crime de corrupção de menores.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei sua remessa ao Órgão Ministerial para emissão de parecer, que opinou pela declaração da competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o feito.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito.

Em análise dos autos, verifica-se que a matéria aqui tratada já foi amplamente apreciada e decidida por este Tribunal, todas no sentido de determinar a competência do Juízo Comum para processar e julgar os feitos cuja situação de vulnerabilidade do menor não tenha sido determinante para o cometimento do delito.

No caso em questão, a ação do indiciado não possuía o intuito de vitimar criança ou adolescente prevalecendo-se de sua condição de vulnerabilidade, aliado ao fato de que, não há prova da participação do adolescente infrator no roubo (delito principal), afastando a competência da Vara Especializada.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA E 11ª VARA PENAL.
CRIME DE ROUBO CONTRA PESSOA MENOR DE IDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO. PATRIMÔNIO. VÍTIMA QUALQUER PESSOA. DELITO AFETO A VARA COMUM.
INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 1.
Na ocorrência de crime contra o patrimônio, que pode ser praticado contra qualquer pessoa, afasta-se a competência da vara especializada para conduzir processo não afeto à proteção de pessoa menor de idade
. 2. Conflito de jurisdição dirimido para determinar a competência do Juízo da 3ª Vara Penal de Ananindeua para o exercício da atividade jurisdicional. 3. Decisão unânime. (TJE/PA, Pleno – Conflito de jurisdição n. 2013.3.023781-4 – Acórdão n. 127.259 – rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre – j. 4.12.2013 – DJ 5/12/2013) (negritos meus)

CONFLITO DE COMPETENCIA –
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE.
A teor do disposto na
sumula n. 13, de 22/04/2014 do TJPA, a atuação da Vara especializada se justifica nos crimes próprios em que a vítima é menor, pressupondo a vulnerabilidade. Não se constata dos autos, que o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, pois o ora indiciado, não tinha como saber se a mesma possuía ou não 18 (dezoito) anos na época dos fatos. Dessa forma, o Juízo competente para apurar tal prática é o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital.
Decisão unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 6ª Sessão

Ordinária do Plenário Virtual, da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do conflito e declarar competente para apreciar e julgar o feito, Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora. Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro. Belém. (8777020, 8777020, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-30) (negritos meus)

A matéria já se encontra inclusive sumulada neste Tribunal conforme se lê da
SÚMULA n.º 13
que esclarece que:

“A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”.

Pelo exposto, com base na posição reiteradamente firmada por este Tribunal de Justiça e ainda na Súmula n.º 13 do TJPA,
JULGO
o presente Conflito,
conhecendo-o e julgando-o improcedente, para declarar a competência do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ora suscitante, para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 04/07/2023